Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704907-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA ALVES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Alves de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 222891869 do processo n. 0700261-24.2025.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos seus proventos de aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 68645286), sustenta a agravante que fazer jus a isenção do imposto de renda retido na fonte, pois, à luz do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é aposentada e portadora de neoplasia maligna (adenocarcinoma). Cita os enunciados da súmula n. 627 e 598 do c. STJ, nos quais estabelecem inexistir necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença, bem como a juntada de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção ao imposto de renda. Narra que, conquanto tenha sido diagnosticada com câncer em fevereiro de 2024, somente teve ciência do seu direito à isenção do imposto de renda em dezembro do mesmo ano, quando requereu a benesse tributária. Destaca que “a continuidade dos descontos em folha, em razão do recolhimento de imposto de renda, reduz o seu montante de subsistência, não só no que diz respeito à sua mantença diária, bem como quanto à necessidade de arcar com os custos de seu necessário tratamento de saúde”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender, de imediato, os descontos a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 68645288). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a autora, ora agravante, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito tributário contra o Distrito Federal, ora agravado, e requereu a antecipação da tutela a fim de declarar a inexigibilidade, desde logo, do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. O Decreto n. 3.000/99, ao tratar dos rendimentos isentos ou não tributáveis, dispõe no inciso XXXI do art. 39 que não entrarão no cômputo do rendimento bruto os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII. Por sua vez, o apontado inciso XXXIII, ao repetir a disposição do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, prevê o rol de moléstias que ensejam a isenção do Imposto de Renda, assim dispostas, ad litteris: XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); Consoante perfilha a Súmula n. 598 do c. STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso, a autora, servidora pública distrital aposentada, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e fichas financeiras (IDs 222770764 e 222770771), coligiu aos autos documentos que evidenciam, em um exame de cognição sumária, a doença que a acomete, como, por exemplo, colonoscopia, com identificação de lesão ulcerativa no cólon ascendente (ID 222770765), além de biopsia com diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado (IDs 222770766 e 222770767). A autora, atualmente, encontra-se me tratamento quimioterápico (ID 222770768 e 222770769). Assim, verifica-se que a doença que acomete a agravante (neoplasia maligna) se enquadra, de plano, em hipótese legal que autoriza a concessão do benefício requerido. Além disso, afigura-se o perigo de dano alegado, porquanto a recorrente padece de moléstia grave, mostrando-se crível que a ausência dos descontos em seus proventos possibilitará maiores recursos para o custeio do tratamento em curso. No mais, a medida se revela reversível. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o réu se abstenha de proceder ao desconto da alíquota do imposto de renda sobre os valores dos proventos da autora. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora